Tribunal: TJSP
Processo: 9000647-15.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-22
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000647-15.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante DIEGO
HORACIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo interposto por DIEGO HORACIO DA SILVA, para determinar a
reelaboração do cálculo de progressão, nos exatos moldes acima estabelecidos,
remetendo-se os autos ao competente juízo das execuções criminais, para o quanto
necessário. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000647-15.2019.8.26.0602 -Voto no
2
Agravo em Execução no 9000647-15.2019.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Agravante: DIEGO HORACIO DA SILVA
Advogado: Luciano de Andrade
VOTO No. 22.184
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que
determinou a elaboração de cálculo para a progressão ao regime
aberto. Pleito almejando que o cômputo se inicie imediatamente
após o resgate da parcela precedente. Viabilidade. Entendimento
firmado pelo STF. Impossibilidade de fixação da data da
confecção do exame criminológico favorável a progressão ao
regime anterior. Agravo provido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
por DIEGO HORACIO DA SILVA em face de decisão proferida em 4
de novembro p. p. (fl. 25), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Emerson
Tadeu Pires de Camargo, da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Sorocaba, que determinou a elaboração de cálculo de
progressão, estipulando coma data-base o dia da confecção do
exame criminológico favorável a progressão anterior.
Irresignado,
o
agravante
sustenta,
resumidamente, a necessidade de reforma da decisão, com o fito de
que o marco inicial seja contado a partir da data em que foi atingido o
requisito objetivo, necessário para a progressão ao regime
intermediário.
O Ministério Público, em sua contraminuta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000647-15.2019.8.26.0602 -Voto no
3
bateu-se pelo acerto do decisum, entendendo que a contagem deve
partir da data em que foi reconhecido o preenchimento de ambos os
requisitos legais, para a progressão ao regime semiaberto.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
apresentou parecer endossando as contrarrazões ministeriais,
opinando pelo improvimento ao recurso.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta provimento, merecendo reparo a r. decisão agravada.
De acordo com as peças carreadas, depreende-
se que o agravante foi condenado à pena de 5 anos e 24 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, cujo resgate iniciou em
19.11.2016.
Após o cumprimento de aproximadamente 2
anos e 6 meses, o recorrente foi beneficiado com o deferimento de
progressão ao regime semiaberto, por intermédio da decisão proferida
em 4 de novembro de 2019 (fl. 26) que, ao reconhecer o
preenchimento de ambos os requisitos necessários, fixou o dia da
elaboração do exame criminológico como data-base aos cálculos para
futura progressão ao regime aberto, a ser confeccionado nos
seguintes moldes:
? Pena restante: 2 anos e 7 meses
? Deferimento do semiaberto: 04.11.2019
? Exame Criminológico: 08.10.2019
? Previsão de término: 10.05.2022
Entretanto, como cediço, a decisão que defere

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000647-15.2019.8.26.0602 -Voto no
4
a progressão de regime, assim como a constatação oriunda da
elaboração do exame criminológico, possui natureza meramente
declaratória, mas não constitutiva e, por tal razão, o tempo decorrido
entre o resgate da parcela exigida e o seu reconhecimento deve ser
contabilizado para fins de futura progressão, inclusive, conforme
entendimento já pacificado pelos Tribunais Superiores, in verbis:
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO.
EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DO
PLEITO
ANTERIOR,
OBJETIVANDO
O
REGIME SEMIABERTO. DATA EM QUE
EFETIVAMENTE
IMPLEMENTADOS
OS
REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO, E
NÃO A DATA DA EFETIVA INSERÇÃO NO
REGIME
INTERMEDIÁRIO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
Após o julgamento proferido pelo Supremo
Tribunal Federal no HC 115.254/SP, esta Corte
Superior de Justiça, revendo o entendimento
anterior, passou a entender que, ''na execução
da pena, o marco para a progressão de regime
será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000647-15.2019.8.26.0602 -Voto no
5
início do cumprimento da reprimenda no regime
anterior. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não
constitutiva. Deve ser aplicada a mesma lógica
utilizada para a regressão de regime em faltas
graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a
da prática do fato, e não da decisão posterior
que reconhece a falta.'' Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem
concedida de ofício para cassar o acórdão
prolatado pelo Tribunal a quo e determinar, em
consequência, que o Juízo das Execuções
Criminais adote como data-base para futura
progressão de regime o dia em que efetivamente implementados os requisitos
objetivo e subjetivo, e não a do início do
cumprimento da reprimenda no regime anterior.
(STJ, HC 439.068/SP, 5a Turma, rel. Reynaldo
Soares da Fonseca, 15/03/2018, v.u. - grifamos)
Caso
contrário,
o
reeducando
resgataria
período maior do que o previsto em lei, não podendo ser prejudicado
pela eventual mora do Estado na concessão de um benefício
prisional, ao seu turno, direito subjetivo do condenado.
Com efeito, não agiu com costumeiro acerto a
magistrado a quo ao determinar a elaboração do referido cálculo,
porquanto estipula, como marco inaugural, a data elaboração do
exame que escorou o deferimento da progressão anterior, ao invés de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000647-15.2019.8.26.0602 -Voto no
6
optar pela data em que foram preenchidos os requisitos pelo
recorrente.
Diante do quadro, de rigor a reelaboração do
referido cálculo, cujo termo inicial da contagem do prazo deve
coincidir com data em que o agravante preencheu os requisitos legais
para a progressão ao regime prisional anterior.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao agravo interposto por DIEGO HORACIO DA SILVA,
para determinar a reelaboração do cálculo de progressão, nos exatos
moldes acima estabelecidos, remetendo-se os autos ao competente
juízo das execuções criminais, para o quanto necessário.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator